Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000621-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA GRAVE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE MENTAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar de tratamento ambulatorial, em favor de paciente diagnosticado com esquizofrenia grave com comportamento paranoico, conforme laudo pericial constante de incidente de insanidade mental, que recomenda tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por tratamento ambulatorial diante do diagnóstico de transtorno mental grave; (ii) estabelecer qual a medida mais adequada para conciliar a proteção da coletividade com o direito do paciente ao tratamento de saúde mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial comprova que o paciente é portador de esquizofrenia grave, com delírios e comprometimento do juízo de realidade, recomendando tratamento ambulatorial, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

A liberação irrestrita ou o tratamento ambulatorial sem monitoramento rigoroso representa risco concreto à ordem pública, à coletividade e à integridade do próprio paciente, diante da gravidade dos delitos imputados e de seu histórico pessoal.

O laudo ressalta a necessidade de internação em casos de abandono ou refratariedade terapêutica, evidenciando a imprescindibilidade de acompanhamento contínuo e eficaz.

A atuação judicial deve harmonizar a liberdade individual com a segurança coletiva e a proteção do paciente, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Resolução CNJ nº 487/2023 determina que pessoas com transtorno mental sob custódia devem receber tratamento em leitos de saúde mental, vedando sua permanência em estabelecimentos prisionais comuns.

A internação em hospital psiquiátrico mostra-se medida adequada e proporcional para assegurar tratamento digno e proteção social, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A existência de transtorno mental grave não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando persistir risco à ordem pública.

O tratamento de pessoa com transtorno mental sob custódia deve ocorrer, preferencialmente, em unidade de saúde adequada, e não em estabelecimento prisional comum.

A internação em hospital psiquiátrico constitui medida proporcional quando necessária à proteção do paciente e da coletividade, em consonância com a política antimanicomial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 10.216/2001; CPP, art. 150; Resolução CNJ nº 487/2023; Provimento Conjunto CGJ/CCI-03/2024 do TJBA, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC nº 2172646-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8000621-35.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente

ALEX RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM,
nos termos do voto condutor.